Tribunal: STF
Processo: ARE 1499375
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - JPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM PLEITEADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PELA IMPETRANTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RELIGIOSA — PRETENSÃO DE REFORMA COM O RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA = NÃO CABIMENTO - ILEGITIMIDADE ATIVA — OCORRÊNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - ENTIDADE RELIGIOSA QUE É LOCATÁRIA DO IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI A COBRANCA - IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO - LOCATÁRIA QUE SEQUER É CONTRIBUINTE DO IMPOSTO, NOS TERMOS DOS ARTS. 34 E 123, DO CTN - AUSÉNCIA DE LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO - SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e 150, IV e VI, b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A r. sentença vergastada julgou improcedente o pedido de reconhecimento da imunidade tributária do IPTU dos exercícios de 2021 a 2022, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, pois não houve efetiva demonstração da utilização do imóvel pela impetrante para o exercício de atividade religiosa.



    A r. sentença deve ser mantida, embora por fundamento diverso.



    Isso porque, na condição de locatária de imóvel de terceiro, a apelante sequer teria legitimidade ativa ad causam, já que o locatário não é contribuinte ou responsável pelo IPTU, de modo que não possui legitimidade para impugnar seu lançamento.



    Com efeito, a própria Municipalidade em suas contrarrazões (fls. 175/187) não nega o fato de que os templos de qualquer culto sejam imunes ao IPTU, nos moldes do art. 150, VI, “b”, da CF. Quanto a isso não há qualquer dúvida ou controvérsia nos autos, mesmo porque a disposição constitucional é clara e expressa nesse sentido.



    Ocorre que, na hipótese dos autos, a impetrante objetiva o reconhecimento da imunidade e isenção do IPTU sobre imóvel locado, pertencente a terceiro e não à própria entidade religiosa (fls. 22/32).



    Nesse sentido, o artigo 34 do CTN dispõe que: “O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título”, de sorte que a apelante, como locatária do imóvel, entabulou relação jurídica de direito privado com o proprietário do imóvel, amparada emconvenção particular que não pode ser invocada perante o fisco para modificar a condição de sujeito passivo da obrigação tributária, consoante comando previsto no art. 123 do CTN. [...]



    Sobre o assunto, o Col. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o locatário não se reveste da condição de contribuinte nem de responsável tributário, e que, por isso, não possui legitimidade ativa para impugnar o lançamento do IPTU (AgRg no REsp 75.377/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente